Tribunal: TJDFT
Processo: 0734225-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734225-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA CLEIDE MOREIRA DE SOUZA, CICERO VIEIRA DA ROCHA AGRAVADO: MARIA ALBUQUERQUE DA PONTE Despacho 1. Agravo interno interposto por Ana Cleide Moreira de Souza e Cicero Vieira da Rocha (ID no 51290610) contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 50735701). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO